Tribunal: TCU
Processo: 020.804/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7965/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU, e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva em razão da ressalva a seguir apresentada, e dar-lhe quitação, encaminhar cópia desta deliberação (peça 28) ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao município de Arataca/BA, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. - Ressalva: apresentação intempestiva da prestação de contas, conforme item 20 da instrução, peça 28. 1. Processo TC- Processo 020.804/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Agenor Birschner (XXX.873.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Arataca/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Logrado Barreto da Silva (OAB/BA 40.300), por Agenor Birschner. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.